Tribunal: STF
Processo: ARE 1583189
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FRAUDE À LICITAÇÃO. DESVIO DE VERBAS DO SUS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. HABITUALIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO. . AGRAVO DESPROVIDO.

    I. Caso em exame

    1. Agravo Regimental interposto contra decisão pela qual neguei seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo aos fundamentos de que (i) não houve demonstração fundamentada da repercussão geral; (ii) inciem ao caso os óbices contidos nos enunciados 282 e 356 da Súmula do STF e (iii) a prática delituosa de forma habitual e reiterada é fundamento suficiente para o não oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal, nos termos do art. 28-A, § 2º, inciso II, do CPP.

    II. Questão em discussão

    2. Inaplicabilidade dos óbices processuais invocados na decisão agravada. 

    3. Reiteração dos argumentos expostos nas razões do Recurso.

    4. Cabimento do oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal. 

    III. Razões de decidir

    5. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.

    5. Inexiste prequestionamento das matérias constitucionais, atraindo a incidência das Súmulas 282 e 356 do STF.

    6. Nos termos do artigo 28-A, § 2º, II, do Código de Processo Penal, o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) é inaplicável quando o investigado for reincidente ou quando houver elementos probatórios que indiquem a prática habitual, reiterada ou profissional de infrações penais, salvo se estas forem de natureza insignificante.

    7. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) não constitui direito subjetivo dos investigados.

     IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental desprovido.

_________

Atos normativos citados: CF/1988, arts. 5º, XL; 102, §3º; 109, IV; 129, I. CPP, art. 28-A, §2º, II. CPC, art. 1.035, §2º. CP, arts. 312, 305 e 327, §2º. Lei 8.666/93, art. 90.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 185.913, Plenário, j. 18.09.2024; STF, ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; STF, ARE 696.347-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; STF, ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX; STF, AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA; STF, ARE 1513351/SP, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA; STF, RE 1517602/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA.